Tribunal: TJSP
Processo: 1022151-24.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022151-24.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
JONAS TEIXEIRA DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022151-24.2016.8.26.0602 - Sorocaba - 2/3
VOTO No 1308
APELAÇÃO No 1022151-24.2016.8.26.0602 - Sorocaba
APELANTE: Jonas Teixeira dos Santos
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Adriana Faccini Rodriges
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Acidente in itinere - Lesão no 4o quirodáctilo direito -
Demanda julgada improcedente, por ausência de
incapacidade laborativa - Laudo não conclusivo -
Ausência de estudo acerca do nexo causal e da
restrição ao labor sob a ótica infortunística - Retorno
dos autos à origem para realização de nova perícia
médica - Conversão do julgamento em diligência.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 138/139) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o r. juízo a quo entendido pela inexistência de incapacidade laboral.
O autor recorreu (fls. 142/148), pleiteando a inversão do julgado,
aduzindo em síntese que o laudo pericial concluiu pela presença de sequela no
4o quirodáctilo direito, com limitação ao movimento de flexão. Sustenta que o
quadro clínico enseja dispêndio de maior esforço para realização da função
habitual, razão pela qual entende devida a concessão de auxílio-acidente.
Prequestionou matéria para fins recursais.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 155).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
conferente, sofreu acidente in itinere em 16/04/2014, experimentando lesão na
mão direita e consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em
consequência, requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (fls. 14) e concessão administrativa de um auxílio-
doença acidentário (no 91/606.123.663-1), entre 01/05 e 15/10/2014 (fls. 65).
Realizada perícia médica judicial (fls. 105/116), pelo Imesc,
asseverou o Dr. Mário Luiz da Silva Paranhos (in verbis):
“A condição do periciando não se enquadra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1022151-24.2016.8.26.0602 - Sorocaba - 3/3
situação para as indenizações pleiteadas (garantias
para Invalidez permanente total ou parcial por
acidente e Invalidez Funcional Permanente por
doença).”
O laudo pericial foi superficialmente fundamentado, não se
prestando como elemento de prova hábil à aferição da presença dos requisitos
legais ensejadores da indenização infortunística.
Com efeito, em suas considerações o perito não teceu qualquer
argumento acerca da existência ou não de nexo causal ou concausal correlato
às sequelas ortopédicas adquiridas pelo obreiro no decorrer de sua atividade
laboral, muito embora decorrentes do acidente de trabalho tal como narrado.
Outrossim, concluiu de forma sintética pela ausência de incapacidade, sem
exibir adequadamente as razões que deram ensejo a tal conclusão, limitando-se
a apontar critérios utilizados pela SUSEP, como se tratasse de cobrança por
indenização de benefício de seguro.
Assim, respeitado o entendimento perfilhado pelo r. juízo
sentenciante, a prova técnica revela-se inábil à formação do convencimento
necessário para o julgamento da controvérsia de natureza acidentária, de modo
que a repetição da prova técnica é medida de rigor.
Dessa forma, tenho por necessária a conversão do julgamento em
diligência, o que determino ex officio, nos termos do artigo 370 do Código de
Processo Civil.
É forçoso destacar que não se pode utilizar a tabela da SUSEP como
critério norteador para verificação do grau de incapacidade, haja vista que ela
se destina, especificamente, à fixação das indenizações devidas pelas
seguradoras ao segurados, quantificando-as em percentuais, não se aplicando
tal parâmetro para as hipóteses de ações de acidente do trabalho.
Não se pode olvidar, ainda, que no debate quanto à
incapacidade laboral, deve ser objeto de análise a eventual dificuldade que o
obreiro terá para dar continuidade a sua função habitual, demandando ou não
maior esforço, assim como estabelecer a existência de nexo causal ou
concausal com o infortúnio por ele sofrido.
Realizada nova perícia, mediante nomeação de novo perito, em
respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, as partes deverão se
manifestar acerca das novas conclusões, com a posterior remessa do recurso
para julgamento.
Destarte, pelo meu voto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para a providência determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator